Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009337-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CICERO BENEDITO DA SILVA - CPF: 673.849.512-91 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CICERO BENEDITO DA SILVA - CPF: 673.849.512-91 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOBRE O VALOR DA
CAUSA
.
ERRO MATERIAL
NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.

ACOLHIMENTO PARCIAL
DA RÉ
.

DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA
A PARTIR
DA CITAÇÃO
.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO AOS TERMOS DA LEI No 14.905/2024.

NÃO
ACOLHIMENTO DO AUTOR.

O erro material
fixação de honorários advocatícios recursais em desfavor do recorrente vencido configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Os presentes embargos de declaração merecem acolhimento, em razão do erro material constante na decisão embargada, restrito ao teor do dispositivo, para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios.

A omissão passível de embargos de declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre os restritivos de crédito, afirmando que "

não trouxeram prova documental da inscrição anterior e de sua anterioridade em relação à que motivou a presente demanda. A aplicação da súmula
exige prova concreta da negativação anterior válida, o que não foi satisfeito

", não havendo omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95.

Embargos de declaração
da ré
parcialmente acolhidos.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral devem incidir a partir
DA CITAÇÃO
, conforme estabelece o artigo
405
do Código Civil
.

A entrada em vigor da Lei no 14.905, de 2024, que alterou o Código Civil para instituir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como critério de atualização monetária e a Taxa SELIC como taxa de juros moratórios, impõe a aplicação das novas regras, por se tratar de norma de ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atuação de ofício para a correção dos critérios legais de correção monetária e juros de mora, com base na legislação vigente ao tempo da execução da decisão judicial.

Embargos de declaração
não
acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CICERO BENEDITO DA SILVA

sob alegação de existência de vícios no acórdão anteriormente proferido
, uma vez que os juros sobre a indenização por dano moral deverão incidir a partir do evento danoso de acordo com a súmula 54 do STJ.

Já os embargos de declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
,
alega a existência de vício no acórdão ao não aplicar a súmula 385 do STJ ao caso, bem como que a condenação em honorários advocatícios deveria ser sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
,

Colendo Pares.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme preceituam o art. 48 da
Lei n.o 9.099/1995
e o art. 1.022 do
Código de Processo Civil
.

Presentes os requisitos de admissibilidade subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Embargos de declaração
CICERO BENEDITO DA SILVA

A controvérsia reside em verificar a ocorrência de
erro material
no acórdão que justifiquem o acolhimento da presente insurgência.

Os embargos de declaração oposto por
CICERO BENEDITO DA SILVA

alegam a
existência de vícios no acórdão anteriormente proferido
, uma vez que os juros sobre a indenização por dano moral deverão incidir a partir do evento danoso de acordo com a súmula 54 do STJ.

Razão não assiste ao embargante, uma vez que
a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir da data da citação, consoante artigo 405 do Código Civil
, uma vez que
tratando-se de indenização por dano moral de natureza contratual, os juros devem incidir a partir da citação. Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do arbitramento.

Assim, não merece acolhimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, por inexistência de vício no acórdão embargado.

Embargos de declaração

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região,
7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo desta premissa e em exame ao teor do acórdão embargado, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto à omissão apontada.

Isto porque o juízo manifestou expressamente quanto aos restritivos de crédito, concluindo que a negativação apresentada era a primeira registrada, justificando o dano moral.

Assim, não há que se falar em vício de omissão quanto à existência ou não de restritivo preexistente.

Portanto nesse ponto o aresto
embargado deve permanecer inalterado.

Honorários advocatícios sobre o valor da condenação

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de erro material na decisão, pleiteando a sua correção no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que teriam sido fixados sobre o valor da causa, quando deveriam incidir sobre o valor da condenação.

Dessa forma, verifica-se que os presentes embargos de declaração merecem acolhimento, em razão do erro material constante na decisão embargada, restrito ao teor do dispositivo, para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios.

O correto é consignar que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, quando houver, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95
.

Corroborando:

“(...) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. ACOLHIMENTO. (...)
6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, condenando a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% sobre o valor corrigido da condenação
,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita. Tese de julgamento: 1. O erro material em acórdão deve ser corrigido mediante embargos de declaração, sem implicar reexame do mérito da decisão. 2. Nos Juizados Especiais, a parte vencida deve arcar com honorários sucumbenciais quando interpõe recurso e não obtém êxito, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, artigo 55. (N.U 1001090-07.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Dessa forma, os embargos
opostos pela parte ré
devem ser parcialmente acolhidos, com o exclusivo propósito de sanar os vícios apontados,
sem modificação do mérito da decisão embargada
.

Alteração de ofício – Aplicação SELIC

É
fato que entrou em vigor a Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil para uniformizar as regras gerais sobre atualização monetária e juros nas relações contratuais e civis.

Assim, com a entrada em vigor da referida lei em 28 de agosto de 2024, a atualização monetária passou a observar o IPCA e os juros de mora passaram a ser calculados com base na Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização aplicado, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil e o parágrafo único do artigo 389.

Considerando que a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, entende-se pertinente o ajuste dos critérios de atualização monetária e juros de mora, para adequá-los à legislação vigente.

Assim, de ofício, determina-se que o valor da indenização por danos morais seja corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data
da sentença
e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização aplicado (IPCA), a partir da citação, nos termos do artigo. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
acolho
parcialmente
os embargos de declaração
da parte ré
para o fim de
retificar o parágrafo do dispositivo
, passando a constar:

“Por consequência, no tocante a sucumbência condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que
fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
.”

Ademais,
DE OFÍCIO, determino a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora, nos termos acima expostos.

Além disso,
REJEITO os embargos de declaração
da parte autora
, por não vislumbrar a omissão apontada
.

Mantenho, no mais, integralmente o conteúdo do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025